Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS POR DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA. AFASTAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com base na jurisprudência do STJ e nos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do CC, a responsabilidade do sócio retirante pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual se restringe às obrigações sociais contraídas no período em que ainda participava do quadro societário, ou seja, antes da retirada da sociedade.
2. A prova documental juntada pela parte autora/apelante é insuficiente para demonstrar que as obrigações sociais se referem ao período em que os réus/apelados pertenciam ao quadro societário, o que afasta a possibilidade de aplicar a responsabilidade solidária e a indenização pretendidas.
3. Em relação às ações trabalhistas ajuizadas contra a pessoa jurídica, houve novação das dívidas em razão dos acordos homologados na Justiça do Trabalho em 16/3/2021 e 7/12/2021, datas em que dois dos sócios retirantes já tinham saído formalmente da sociedade.
4. Quanto à ação de rescisão contratual e à execução de título extrajudicial ajuizadas contra a sociedade empresarial, foram juntadas apenas petições protocoladas naqueles autos, o que é insuficiente para demonstrar a existência de dívida e para indicar os detalhes das obrigações a que se referem, principalmente as datas em que foram assumidas.
5. No que tange à notificação datada de 28/5/2021 sobre multa aplicada pelo Procon, não se apresentou prova do pagamento do débito ou informações sobre o respectivo processo administrativo, inclusive a data da sua instauração e a data da efetiva imposição da penalidade.
6. Os elementos dos autos não são capazes de amparar a pretensão da parte autora/apelante, que não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.